Tribunal: TJMT
Processo: 1012700-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012700-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), DIEGO GOMES RAMOS - CPF: 010.805.901-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO MT (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL –
INADEQUAÇÃO D VIA ELEITA –

EXTINÇÃO DESTE
PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– AÇÃO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO –
HABEAS CORPUS
TEM RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA –
NECESSIDA DE R
EVOLVIMENTO PROBATÓRIO
PARA A EXAME DA PRETENSÃO ALMEJADA
–
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO
DECISUM
IMPUGNADO
–
INICIAL INDEFERIDA –PROCESSO

EX
INT
O
SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

As

C
ortes
S
uperiores firmaram posicionamento no sentido de
que deve haver razoabilidade na utilização do
habeas corpus
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica
. N
a,
a matéria debatida desafia recurso de agravo em execução, que é
via de impugnação de maior amplitude probatória e que garante às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa
.

Indeferimento da inicial.
Inadequação da via eleita.
Processo extinto sem
resolução de mé
rito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Iuri
Seror
Cuiabano, em prol de
Diego Gomes Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000001-71.2020.8.11.0032 (SEEU),
em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual
tem
uma condenação de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Narra o impetrante que “[...]
O REEDUCANDO FAZ JUS AO REGIME ABERTO DESDE A DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2018. Ocorre que o juízo da 3o vara intimou o reeducando para cumprir o regime no
semi-aberto
na data de 24/09/2020, à seq. 29.”

Sustenta que
“[...] a decisão da M.M Juíza foi no sentido de regredir para o regime fechado, destarte, excelência vai de desencontro a todos os preceitos mandamentais de um estado democrático de direito [...]”.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente,
(i)
“
o reconhecimento da redução no patamar máximo do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006; assim como a mudança do regime inicial a ser cumprida pelo reeducando determinando-se a expedição de
contra-mandado
de prisão;
(
ii
)
o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena;
(
iii
)
Subsidiariamente o reconhecimento da progressão do regime Aberto sendo incompatível com a tornozeleira eletrônica, com isso revogando a prisão preventiva, e que seja determinado o

cumprimento da pena com as condições em harmonia com o regime aberto pela progressão de regime;
(
iv
)
Em caso de
reconhecimento de regressão de regime, por todos os motivos expostos, principalmente pelo trabalho como motorista do reeducando, ao qual faz viagens para diversos estados conforme planilha em anexo, e declaração da empresa (BAHIA, MINAS GERAIS, TOCATINS, PARÁ, etc...,, que não seja per salto, e que seja para o regime
Semi-Aberto
e que seja determinada as condições de encontro com as condições de trabalho do reeducando ora paciente.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
134032669
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
134449163
, no qual esclarece que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão no regime semiaberto, contudo, apesar de intimado e cientificado das condições para o cumprimento da pena, dentre elas a utilização de tornozeleira eletrônica e comparecimento mensal em juízo, não foi localizado e não deu início ao cumprimento da sanção imposta, motivo pelo qual foi decretada a regressão do seu regime prisional
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
136176186
,

manifestou-se pela extinção deste
processo
, sem apreciação de mérito,
ante a inadequação da via eleita
; ou, caso superada a preliminar, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação

V O T O R E L A T O R

VOTO

PELIMINAR
deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Indeferi
mento
inicial.
I
nadequação da via eleita
.

Processo extinto sem resolução de mérito.

Como se sabe o
habeas corpus
é meio impróprio para a obtenção de benefícios relativos à execução da pena que demandem dilação provatória,
porquanto
no bojo desse tipo de ação constitucional, não pode haver o revolvimento fático que se faz imprescindível para o exame do pedido de progressão de regime do paciente, uma vez que há necessidade de acurado estudo dos elementos informativos que estão juntados no processo principal.

Por outro lado, não obstante este magistrado se filie à corrente, segundo a qual malgrado o rito do
habeas corpus
de fato não comport
a
dilação probatória, preenchidos os requisitos do art. 654, § 1o do Código de Processo Penal, deve, o
T
ribunal, enfrentar a matéria levada à sua apreciação, porque, em regra, o paciente preso
está
em situação de vulnerabilidade
.

No entanto, na espécie, é
imperioso anotar que esta impetração extrapola questões meramente legais, não podendo, dessa forma, ter seu curso admitido porque a discussão

trazida à baila na sua exordial, não se restringe exclusivamente a questões de direito, tais como excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime ou necessidade de realização de audiência de justificação para determinação da regressão definitiva de regime de cumprimento de pena.

Em verdade, o
impetrante almeja
alterar a decisão que
determinou a regressão do regime prisional d
o paciente,
em razão do
descumprimento das condições que lhe foram impostas
para o cumprimento da pena no regime
semiaberto
, sob o argumento de que faz jus à progressão de regime
para o aberto
desde 2
4
de
setembro
de 20
20
, haja vista que te
ria
direito à detração d
o tempo em que ele ficou preso provi
s
oriamente
. Logo,
não existe dúvida que a matéria deve ser examinada em sede de recurso próprio,
pois
demanda amplo revolvimento probatório do
processo
executivo
de pena
, cuja cópia, aliás, sequer foi jungida na íntegra pelo impetrante

Além do mais, impõe-se registrar que as teses deduzidas neste
mandamus
se confundem com o mérito do agravo em execução, interposto pelo paciente (
AgExPe
1016785-71.2022.8.11.0000
) – representado pelo impetrante –, que foi recentemente encaminhado pela autoridade acoimada de coatora para esta Corte de Justiça, cuja via recursal, diga-se de passagem, é a correta para o revolvimento probatório pretendido
no vertente

habeas corpus
.

A propósito, em situação análoga à discutida nesta impetração, este Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo dos recursos cabíveis quando a questão debatida extrapolar discussão exclusivamente de direito, consoante infere-se do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO
– PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE EVIDENCIA SEQUER TER HAVIDO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NA CONDUÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE PROCESSUAL PARA ACELERAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. 1.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. 2. Assim, não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos objetivo e subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto, não há como na via estreita do habeas corpus acolher a tese defensiva de que o penitente faz jus ao pretendido benefício executóri
o
, mesmo porque a alegação de que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 17/01/2019, que sequer foi reconhecida em 1o grau, por óbvio, exige dilação probatória, inadmitida no remédio constitucional.

3. Outrossim, inexistindo juízo de valor da d. autoridade impetrada quanto à pretendida progressão de regime, sequer existe ato coator a ser combatido na presente impetração, apresentando-se totalmente inadequada a via eleita, que não se presta a acelerar o andamento do feito correlato, afinal, não há in
casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.

(TJMT, N.U 1005145-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021).

Destacamos

Aliás, doutrinando acerca dessa matéria, Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar, não deixam qualquer dúvida, ao asseverar:

[...]
a ação de habeas corpus é de rito abreviado e de cognição sumária
.
Essa circunstância deve permear a interpretação de sua propositura.
Decerto, a petição deve ser acompanhada de prova pré-constituída,
haja vista que não é via própria para ser realizada instrução probatória
pormenorizada
[...].
(In Curso de Direito Processual Penal. 3ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2009, p. 904).
Destacamos

Dessa forma, como dito anteriormente, para que se possa averiguar a possibilidade de
modificação da decisão que regrediu o
regime
prisional
do paciente será necessário um exame aprofundado da ação principal e das provas nas quais se arrimou a autoridade judiciária de primeiro grau para indeferir o pleito
de progressão
por ele deduzido, exame, esse, que não guarda compatibilidade com a via eleita, tornando-se imperativa a extinção desta ação mandamental, eis que sua cognição importaria em travesti-la, dotando-a de ampla
devolutividade
.

Assim, aplicando a linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria em debate, no âmbito deste
Tribunal
também deve haver razoabilidade na utilização do
habeas corpus
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica, eis que, como aludido linhas volvidas, o agravo é a via de impugnação de maior amplitude probatória e que garante às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa, não sendo demais repetir que o recurso do paciente já foi remetido a est
a Corte de Justiça
para julgamento.

Ressalte-se, por derradeiro que, no caso em discussão, não se verifica
primo
oculi
qualquer teratologia no
decisum
impugnado, uma vez que
o juízo de primeiro grau determinou a regressão do regime prisional do
paciente
em razão de ele não t
er dado início ao
cumprimento da pena
que lhe foi imposta,
no regime semiaberto,
mesmo
após
o juízo da execução ter
flexibiliza
do
as condições
estabelecidas
para o cumprimento da pena
levando em consideração
o trabalho desempenhado pelo paciente
.

Nesse contexto,
bem observou o parecerista que atuou neste
mandamus
: “
S
e vê claramente que o reeducando deveria estar cumprimento pena em regime de semiaberto, em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar (art.

91 da LEP), porém, devido a carência do Estado, foi lhe concedido a oportunidade de cumprir a pena mediante o monitoramento por dispositivo eletrônico e, mesmo assim, o indivíduo se acha no direito de não cumprir a pena imposta.
No bojo da decisão de regressão cautelar do reeducando, bem frisou a magistrada: “...Ressalto que o recuperando foi intimado por 02 (duas) vezes para iniciar o cumprimento da pena, no dia 24/09/2020 seq. 29, e 14/11/2020 seq. 49, mesmo ciente de
suas obrigações o recuperando quedou-se inerte
.

Conforme ofício da Unidade Prisional não consta cadastro do recuperando naquela Unidade, seq. 54, ou seja, o apenado não compareceu para instalação da tornozeleira eletrônica e tampouco para prestar o comparecimento mensal
”.

Destacamos

Dessa forma,
verifica-se
que a fundamentação da decisão que regrediu o regime prisional do paciente, aparentemente, é idônea, não se vislumbrando, destarte, nulidade ou erro grosseiro na decisão, sanável pela via do
habeas corpus
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

indefiro a inicial
e
julgo extint
o este processo que alberga ação mandamental deduzida em

Diego Gomes Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022